Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.